Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708037-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: OSMAR FERREIRA DANTAS DECISÃO SANCLAIR SANTANA TORRES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 33543884, págs. 203/5) proferida no cumprimento de sentença movido contra OSMAR FERREIRA DANTAS, que indeferiu a renovação das pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos, não há risco iminente de dano ou ao resultado útil do processo, o qual já estava no arquivo, e para onde o MM. Juiz determinou o retorno. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora